Tribunal: TJMT
Processo: 1040208-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040208-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIA BENEDITA SANTANA DE PAULA - CPF: 160.242.061-00 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), JONIMARY SANTANA DE PAULA - CPF: 961.072.511-20 (APELADO), MARIO JONI SANTANA DE PAULA - CPF: 008.618.321-40 (APELADO), JOMAR SANTANA DE PAULA - CPF: 011.771.981-18 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1040208-73.2018.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelados:
Maria Benedita Santana de Paula, Jonimary Santana de Paula, Mario Joni Santana de Paula e Jomar Santana de Paula

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1040208-73.2018.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelados:
Maria Benedita Santana de Paula, Jonimary Santana de Paula, Mario Joni Santana de Paula e Jomar Santana de Paula

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que os apelados movem em desfavor da apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 23.05.2018, que teria levado a óbito o Sr.
Jonias Flausino de Paula
, marido de
Maria Benedita Santana de Paula
e genitor dos demais autores.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de: a) R$ 6.750,00 à Maria Benedita Santana de Paula; b) R$ 2.250,00 ao Josimary Santana de Paula; c) R$ 2.250,00 ao Jomar Santana de Paula; e d) R$ 2.250,00 ao Mario Joni Santana de Paula. Ainda, determinou que aos valores fosse acrescida correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

38644997
)
: sustenta a necessidade de reforma da sentença, para afastar a condenação, porque defende acidentes ocorridos com trator não estão acobertados pelo seguro obrigatório, além de afirmar que o veículo estava parado no momento da queda.

Afirma, ainda, que a edição da Lei no 13.154/2015, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, dispensou o

licenciamento e emplacamento de tratores e maquinários agrícolas e, com isso, afastou a cobertura do seguro obrigatório desta modalidade de veículos.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação de cobrança, por se tratar de acidente que envolve maquinário agrícola.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

38645001).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020